Tribunal: TJSP
Processo: 2022169-49.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA – Liberdade provisória. Indeferimento. Decisão devidamente motivada acerca da necessidade da custódia cautelar. Gravidade em concreto das condutas. Insuficiência da aplicação das medidas cautelares alternativas. Prisão domiciliar – Não comprovação do requisito para a incidência do benefício. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39186
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2022169-49.2020.8.26.0000
Impetrante: Luiz Eduardo Ruiz
Paciente: Kevin Jhasmany de Jesus Bernal
Comarca: Caraguatatuba
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Registro: 2020.0000280945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2022169-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Caraguatatuba, em que é impetrante LUIZ
EDUARDO RUIZ e Paciente KEVIN JHASMANY DE JESUS BERNAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39186
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2022169-49.2020.8.26.0000
Impetrante: Luiz Eduardo Ruiz
Paciente: Kevin Jhasmany de Jesus Bernal
Comarca: Caraguatatuba
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Habeas Corpus Criminal no 2022169-49.2020.8.26.0000 -Voto no 39186
2
HABEAS CORPUS ROUBO MAJORADO E PORTE ILEGAL
DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA

Liberdade
provisória.
Indeferimento.
Decisão
devidamente
motivada acerca da necessidade da custódia cautelar. Gravidade
em concreto das condutas. Insuficiência da aplicação das medidas
cautelares alternativas. Prisão domiciliar Não comprovação do
requisito para a incidência do benefício. ORDEM DENEGADA.
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em benefício de
KEVIN JHASMANY DE JESUS BERNAL, alegando constrangimento
ilegal por parte do MM. Juízo de Direito apontado como autoridade coatora
que indeferiu o pedido de liberdade provisória do paciente. Aduz, ainda,
questões atinentes à culpabilidade (fls. 01/15).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 46).
Foram prestadas as informações pelo MM. Juízo a quo a fls.
49/50, tendo a Douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestado pela
denegação da ordem (fls. 53/60).
É O RELATÓRIO.
O paciente teve decretada a prisão preventiva pelo MM. Juízo
a quo e foi denunciado em razão da suposta prática dos crimes de roubo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39186
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2022169-49.2020.8.26.0000
Impetrante: Luiz Eduardo Ruiz
Paciente: Kevin Jhasmany de Jesus Bernal
Comarca: Caraguatatuba
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Habeas Corpus Criminal no 2022169-49.2020.8.26.0000 -Voto no 39186
3
majorado e porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada.
Pugna pela concessão de liberdade provisória ou pela
substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.
A ordem deve ser denegada.
Primeiramente, os argumentos atinentes à culpabilidade
configuram matérias de mérito e o remédio heroico não é o instrumento
adequado ao aprofundamento da análise das provas, o que caberá ao MM.
Juízo a quo e terão o momento oportuno para serem apreciadas.
Ademais, a decisão que decretou a prisão cautelar do paciente
encontra-se devidamente motivada, nos precisos termos da lei processual, em
especial pela necessidade de garantia da ordem pública, considerando as
circunstâncias dos crimes e a gravidade concreta das condutas perpetradas.
Nesse aspecto, também não se mostra adequada a aplicação
das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal,
com a redação dada pela Lei no 12.403/11, porquanto insuficientes para a
manutenção da ordem pública, considerando as circunstâncias dos delitos,
extremamente graves e que causam desassossego na sociedade, além de
gerarem permanente sensação de insegurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39186
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2022169-49.2020.8.26.0000
Impetrante: Luiz Eduardo Ruiz
Paciente: Kevin Jhasmany de Jesus Bernal
Comarca: Caraguatatuba
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Habeas Corpus Criminal no 2022169-49.2020.8.26.0000 -Voto no 39186
4
Com relação ao pedido de prisão domiciliar, em que pese o
documento juntado a fls. 43, que comprova a existência de vínculo paternal
do paciente, não restou devidamente comprovado nos autos que é o único
responsável pelos cuidados do filho, o que seria necessário para atrair a
incidência do assinalado benefício processual, conforme preconiza o artigo
318, “caput” e inciso VI do Código de Processo Penal.
Assim, não há ilegalidade ou abuso na manutenção da prisão,
estando amparada na justa causa (materialidade e indícios de autoria), bem
como nos fundamentos da custódia cautelar.
Posto isto, por meu voto, denego a ordem impetrada.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora